Tribunal: TJBA
Processo: 8045515-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045515-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE JESUS SOUSA Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (6) Advogado(s):LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, MARCIO SEQUEIRA DA SILVA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TETO GLOBAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. e pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que deu provimento ao recurso para limitar a 30% os descontos incidentes sobre a remuneração de servidora pública, determinar a readequação das parcelas dos contratos consignados conforme a ordem cronológica das contratações, admitir a extensão do número de parcelas e vedar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da servidora ao percentual de 30%, diante das normas regulamentares invocadas pelos embargantes e da tese firmada pelo STJ no Tema 1085; (ii) estabelecer se há omissão quanto à fixação do termo inicial da multa cominatória, à necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador e à aplicação das margens consignáveis previstas no Decreto Estadual nº 17.251/2016. III . Razões de decidir 3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida da servidora decorre de análise concreta da situação de superendividamento e da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. 5. O Decreto Federal nº 11.150/2022 estabelece valor mínimo de proteção ao mínimo existencial, funcionando como piso de tutela, sem impedir que o julgador realize avaliação individualizada da capacidade financeira do consumidor. 6. A tese firmada no Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso, pois o acórdão embargado tratou especificamente de descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento. 7. A determinação dirigida às instituições financeiras para readequação dos descontos inclui a adoção das providências necessárias perante o órgão responsável pela folha de pagamento, inexistindo omissão quanto à expedição de ofício. 8. A incidência de multa cominatória decorre automaticamente do descumprimento da obrigação após a intimação da parte devedora e do decurso do prazo fixado para cumprimento, inexistindo necessidade de fixação de termo inicial diverso. 9. A aplicação de teto global de 30% para os descontos facultativos prioriza a preservação do mínimo existencial da consumidora, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e em princípios constitucionais, prevalecendo sobre a regulamentação administrativa constante do Decreto Estadual nº 17.251/2016 no âmbito da tutela de urgência. 10. O acórdão apreciou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo vedada a utilização dos embargos declaratórios para rediscussão da matéria decidida. IV. Dispositivo 11. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC (com redação dada pela Lei nº 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1085. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID IDs 63198199 e 76953120 nestes autos de nº 8045515-04.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargantes BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA e como Embargada ADRIANA MARIA DE JESUS SOUSA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator